Tribunal: TJDFT
Processo: 0753125-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753125-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID 67239482), interposto por GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA (Exequente) em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 0714074-55.2024.8.07.0018, que condicionou o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 217963182 na origem). O Agravante, nas suas razões recursais (ID 67239482), aduz que: (i) o Juízo de origem condicionou o pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) o referido sobrestamento é indevido, tendo em vista que o pedido liminar pleiteado pelo Agravado na mencionada ação rescisória foi indeferido; e (iii) nos termos do art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Ao final, requereu atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado o regular processamento do processo de origem, com a apuração do débito e a expedição de precatório/RPV. No mérito, pediu a reforma da decisão agravada para afastar a condicionante de trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, para pagamento de precatório ou RPV. O recurso não foi preparado. o Agravante é beneficiário da justiça gratuita. Na decisão de ID 67285524, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Em petição de ID 67487523, o Agravante requereu preferência de tramitação processual com base na Lei no 13.146/2015. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 67611573). É o relatório. DECIDO. De início, destaca-se que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, é incumbência do Relator dirigir e coordenar o processo. De modo que, o pedido do Agravante de preferência de tramitação processual comporta acolhimento. Pois, foi instruído com Laudo Médico emitido pela Junta Médica da Diretoria de Segurança e Promoção à Saúde do Servidor - SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL (ID 67487524), no qual indica que o Servidor, ora Recorrente, é considerado pessoa com deficiência física de acordo com a alínea “a” inc. I do art. 5o da Lei Distrital n. 4.317/2009. De outro lado, considerando que o processo na origem é cumprimento individual de sentença coletiva, no qual ainda não foi debatida a questão do TEMA 1.169 do STJ, afetado à sistemática de recursos repetitivos. Com efeito, a considerar a ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, na decisão do Ministro Benedito Gonçalves, na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, à sistemática de recursos repetitivos, DJe 18/10/2022, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC, cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, entendo existir, em tese, similitude da matéria versada no cumprimento de sentença de origem com o Tema 1.169 do STJ. Pois, a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada nos autos de origem. Assim, é necessário sobrestar o processo de origem, bem como, este recurso, e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Corte Superior. Nesse sentido, destaco o recente julgado da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, 0728927-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.). (grifos nossos). Com essas considerações, DEFIRO a prioridade de tramitação processual, nos termos do art. 9o, inc. VII da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). À SECRETARIA DA TURMA anotar na capa dos autos a prioridade de tramitação deferida. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 07:50:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador